Tribunal: TJES
Processo: 5007205-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007205-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: L G GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que, em sede de execução fiscal, reconheceu a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), prevista no art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma em controle difuso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, instituída pelo Município com base no art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, é constitucional; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida taxa respeita os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 145, II, da Constituição Federal permite a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, desde que a base de cálculo não se confunda com a de impostos.

3. O STF, ao julgar o RE 588.322 (Tema 217), reconhece a constitucionalidade de taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia, desde que o valor exigido guarde proporcionalidade com os custos administrativos e haja estrutura pública competente.

4. A utilização do tipo de atividade econômica como parâmetro de cálculo é compatível com o princípio da capacidade contributiva, desde que não haja identidade integral entre a base de cálculo da taxa e de impostos. Inteligência da Súmula Vinculante n. 29.

5. No caso específico, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende que o art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a relação entre a base de cálculo da taxa e os custos do poder de polícia, não havendo inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execução Fiscal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5012480-24.2022.8.08.0011, reconheceu a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), prevista no artigo 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, em razão da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo em sede de controle difuso.

Nessa perspectiva, a controvérsia centra-se na (in)constitucionalidade do artigo 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que prescreve a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF).

Conforme consta dos autos, entendeu-se pela inconstitucionalidade da norma municipal, afastando-se, por consequência, a cobrança do tributo com base no argumento de que a utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como parâmetro para fixação da taxa não guardaria correlação com os custos do exercício do poder de polícia pelo ente público.

No entanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sustentada na orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, reconhece a legitimidade da utilização de critérios objetivos relacionados à atividade exercida pelo contribuinte para fins de definição do montante da taxa, desde que haja correspondência com os custos do poder de polícia, nos termos do artigo 145, II, da Constituição Federal.

O STF já assentou a constitucionalidade de taxas instituídas em razão do exercício do poder de polícia (funcionamento e localização), desde que atendidos os requisitos para o efetivo exercício deste, como a existência de estrutura administrativa competente e a proporcionalidade entre o montante exigido e os custos decorrentes da fiscalização exercida.

Destaca-se, nesse sentido, o RE 588.322 (Tema 217 da Repercussão Geral), em que se decidiu ser imprescindível a comprovação do poder de polícia para legitimar a cobrança da taxa,
in litteris
:

Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9.
É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício
, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 - grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 217 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TFS) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLF). MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 217 da Repercussão Geral (RE 588.322/RO), entendeu que a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia são aptos para demonstrar o seu efetivo exercício e, assim, legitimar a cobrança de taxa.
II – Em relação ao inconformismo com a notificação por edital, aplica-se o entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral - ARE 748.371-RG/MT). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (STF, ARE 1118344 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019 - grifei)

No caso em apreço, infere-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui estrutura administrativa destinada ao exercício do poder de polícia e que a base de cálculo prevista no artigo 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002 está em aparente consonância, não havendo patente irrazoabilidade do valor exigido.

Não desconheço que a questão relativa à constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida como base de cálculo de taxas foi submetida ao STF no Tema 1035, com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de julgamento de mérito.

Nada obstante, corrobora a constitucionalidade da norma a orientação da Suprema Corte sedimentada com a edição da Súmula Vinculante n. 29, de que “
é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
”

Acrescente-se que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido da constitucionalidade do artigo 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, considerando-se que a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento possui correspondência com o custo do poder de polícia exercido pela administração pública local.

Confira-se:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A prescrição da base de cálculo da taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento a partir da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, expressa no art. 97, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e de acordo com os valores indicados na tabela correlata esclarecem a correspondência com o custo do exercício do poder de polícia, notadamente pelas dificuldades inerentes à fiscalização de cada atividade, atendido o disposto no texto constitucional (art. 145, II, CF) e, ainda, em consonância à capacidade contributiva (art. 145, §2º, CF). Precedentes do STF e do TJES. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007262-14.2023.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024 - grifei)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 97 do Código Tributário Municipal, afastando a cobrança da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento. O magistrado de primeira instância determinou a retificação da CDA, sem a inclusão dessa taxa, sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento instituída pelo Município, com base no art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, é constitucional; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida taxa respeita os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 145, II, permite a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, desde que a base de cálculo não se confunda com a de impostos. A base de cálculo da taxa deve refletir os custos efetivos da fiscalização, vinculando-se diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Jurisprudência consolidada do STF, incluindo o julgamento do ARE 990.094 (Tema 1.035), reafirma a constitucionalidade de taxas calculadas com base no tipo de atividade fiscalizada. No caso específico, a legislação municipal que vincula a cobrança da taxa à natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte está em consonância com o princípio da capacidade contributiva, conforme precedente do STF (ADI 4787) e Súmula Vinculante nº 29. Não há identidade integral entre a base de cálculo da taxa e a de impostos, conforme exigido pela jurisprudência. Assim, a inconstitucionalidade declarada pela instância inferior não se sustenta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento instituída pelo Município, com base no exercício do poder de polícia, é constitucional, desde que a base de cálculo observe critérios proporcionais e vinculados aos custos da atividade fiscalizatória.
A utilização do tipo de atividade econômica do contribuinte como parâmetro para a base de cálculo da taxa é compatível com o princípio da capacidade contributiva. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007104-56.2023.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024 - grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ARTIGO 97 DA LEI N.º 5.394/2002 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – CONSTITUCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes autos a constitucionalidade do art. 97 da Lei Municipal n.º 5.394/02 (Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim – CTM) que, ao tratar da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), estipulou que sua base de cálculo será determinada em função da natureza da atividade, de modo que o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I. 2. A adoção do tipo de atividade exercida como critério para definição do valor de taxa vai ao encontro do princípio da capacidade contributiva (§1° do art. 145 da CF), porquanto a exação tributária leva em consideração, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007298-56.2023.8.08.0000; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024 - grifei)

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
ART. 97 DA LEI MUNICIPAL N.º 5.394/2002 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFLIF – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
– PRECEDENTES DO STF E DO TJES – RECURSO PROVIDO. 1. As taxas são tributos previstos em lei, cuja obrigação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, a teor do art. 145, II, da CF/1988, assim como o art. 77 do CTN. 2. Segundo o art. 95 da Lei Municipal nº 5.397/2002, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município. 3. Diante da controvérsia relativa ao art. 97 da referida Lei Municipal n.º 5.394/2002, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral “da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento” (Tema 1.035 – ARE 990.094/SP), e, embora a Excelsa Corte não tenha se posicionado de maneira definitiva acerca da tese, tenho como acertada a manifestação pela constitucionalidade da referida base de cálculo. 4. Ademais, concluo que, ao utilizar o critério da atividade econômica explorada, tem-se, com isto, forma de adequação do princípio da capacidade contributiva, conforme preceitua o artigo 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007270-88.2023.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.06.2024 - grifei)

Dessa forma, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que inexiste fundamento jurídico apto a sustentar a inconstitucionalidade da norma municipal impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)